Tribunal: TJDFT
Processo: 0711686-39.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-03

Ementa:
Vistos etc. Ante o certificado pela Secretaria1, apura-se que o agravado Samuel Rodrigues de Almeida não fora localizado no endereço indicado pela agravante. Ante essa evidência, à agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, fornecer o atual endereço do agravado individualizado, de forma a ser viabilizada sua intimação. Ressalto que encerra ônus processual que lhe está reservado a correta indicação do endereço do agravado mencionado, indispensável à formação e desenvolvimento válido e regular do recurso. Ademais, tendo em conta o tempo já decorrido desde o aviamento deste agravo e indeferimento do efeito suspensivo ativo postulado, diga a agravante, naquele mesmo prazo, se persiste seu interesse no exame do mérito do recurso. Intimem-se. Brasília-DF, 30 de setembro de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator 1 - ID Num. 63937563 (fl. 117).